Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie AP - APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0709769-38.2018.8.07.0018 AP Apelante ABRAÃO GUIMARÃES DA SILVEIRA Apelado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Abraão Guimarães da Silveira interpôs Apelação desacompanhada do comprovante de preparo e requer a concessão da gratuidade de justiça. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos. Após, retornem os autos conclusos. Apesar de o documento Id. 15589115 ter sido nomeado “Apelação”, trata-se de contrarrazões. Retifique-se a autuação para incluir o Distrito Federal na condição de apelado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora